Tribunal: TJDFT
Processo: 0746012-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746012-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATON ENERGIA LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER DESPACHO Intime-se Aton Energia Ltda. para manifestar-se sobre a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença formulada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator